Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-56.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700653-56.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERA LUCIA DA SILVA MARTINS, VINICIUS MARTINS, ALYNNE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 33514919): Do exposto, julgo procedente o pedido e homologo o esboço de partilha de ID 36550778. Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, com apoio no que prevê o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ficam expressamente ressalvados os direitos de terceiros, sobretudo os da Fazenda Pública. Expeça-se o formal de partilha, com estrita observância do disposto nesta sentença. Faça-se constar, contudo, do formal de partilha a advertência expressa de que a propriedade do bem imóvel integrante do monte não foi comprovada documentalmente nos autos. No mais, oficie-se à Caixa Econômica Federal com determinação de que transfira para conta bancária com movimentação vinculada à autorização deste juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade do saldo bancário e do PIS ali existentes em nome do falecido. Impor-se-á a mesma providência quanto ao Banco de Brasília S. A., em relação aos haveres lá depositados em nome do extinto, e à Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta circunscrição judiciária, no tocante ao saldo indicado na sentença reproduzida no ID 14686250. Oportunamente, expeçam-se alvarás que permitam aos herdeiros e à viúva meeira o levantamento dos valores em questão, na proporção indicada no esboço de partilha ora homologado. Deixo assentado que esta sentença, em hipótese alguma, importará em regularização de propriedade imóvel ou dispensa de cumprimento de exigência legal. Intime-se o fisco do Distrito Federal para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio (CPC, arts. 659, § 2o e 662, § 2o). Custas, ex lege. Proceda-se aos pertinentes atos de comunicação processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o juízo de origem determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação dos débitos tributários, o que, em seu entender, afronta o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80 e 664, § 5o do CPC. Afirma que o julgamento do recurso deve ser sobrestado até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça profira decisão de mérito no REsp 1.895.486/DF, pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Requer, ao final, o provimento da apelação “para cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID 33515053). Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 33515061. Intimados, nos termos do art. 1.037, § 8o do CPC, os apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 34096924). É o relato do necessário. Decido. Consoante acima relatado, o Distrito Federal defende que a homologação da partilha e a expedição dos documentos necessários à ultimação do arrolamento estão condicionados à comprovação do pagamento do ITCMD. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça afetou sob a sistemática dos recursos repetitivos o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, para o fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na ocasião, a Primeira Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, em observância ao comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito, o qual deverá ser mantido na Secretaria da Turma até que sobrevenha o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora